Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-06.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-06.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CICERO MANOEL DA SILVA - CPF: 068.458.734-37 (RECORRENTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000114-06.2017.8.11.0078

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

CICERO MANOEL DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –

NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO –INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão e condenou, solidariamente, a parte promovente e seu advogado, por litigância de má-fé ao pagamento de multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 500,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, solidariamente, a parte requerente e o advogado ROGER FERNANDES, OAB/MT 8343 ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa, bem como de multa no valor de 9% sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, se irrisório, ao valor de R$5000,00 (cinco mil reais) ante a má fé engendrada por ambos no presente processo, visto a ação temerária impetrada no Judiciário almejando lucro ilícito e não adimplemento de suas obrigações.

Oficie-se à OAB-MT, com cópia da sentença e petição inicial, informando acerca do número de demandas promovidas pelos advogados nesta Comarca, até a presente data, ante ter escritório atuante em Cuiabá/MT, com distância de cerca de 450 km desta comarca, Sapezal/MT.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não comprovada a relação jurídica entre as partes e que inexiste má-fé.

Requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente, requereu a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que nunca contratou os serviços da parte promovida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. Aliás, em contestação não houve a juntada de qualquer documento, mesmo telas unilaterais que são comumente juntadas.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, de modo que se faz necessária a reforma da sentença com a parcial procedência da demanda e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo porque inexiste inscrição prévia.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 582,26 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seus centavos) e, via de consequência, excluir a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020